Tribunal: TJMT
Processo: 0005383-45.2017.8.11.0045
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005383-45.2017.8.11.0045
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL/MT (EMBARGADO), GABRIELE LOPES DA SILVA (VÍTIMA), MARIANA DA SILVA FURLAN (VÍTIMA), VALDOMIRO VELOSO - CPF: 384.821.000-25 (EMBARGANTE), ANDRE FIGUEREDO DA SILVA - CPF: 007.596.111-30 (ADVOGADO), MPEMT - LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

A tese de negativa de autoria restou isolada diante dos elementos de provas coligidos aos autos, porquanto as duas vítimas foram enfáticas em seus depoimentos, os quais foram devidamente corroborados pelas demais provas, conforme devidamente fundamentado e justificado pelo presente Relator, com o que concordaram os demais integrantes do órgão, não se sustentando, deste modo, a alegação de omissão no julgamento.

Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.

Embargos conhecidos e desprovidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pela defesa de
VALDOMIRO VELOSO
, nos autos da Apelação Criminal nº
0005383-45.2017.8.11.0045
, julgada por esta 3ª Câmara Criminal em 29/01/2020, oportunidade em que, à unanimidade, foi desprovido o apelo defensivo, mantendo-se incólume a sentença em desfavor do embargante que o condenou à pena de 13 (treze) anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, como incurso nas penas dos artigos 213,
caput
c./c. 226, inciso II e estupro de vulnerável tentado, artigos 217-A c/c 14, inciso II c/c 226, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Em razões, a defesa alega omissão na decisão colegiada, ao argumento de que houve omissão quanto ao exame dos depoimentos das testemunhas arroladas pela defesa e pelas teses suscitadas pelo réu durante o seu interrogatório judicial.

O embargante pleiteia, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, para que seja prolatada nova decisão sem as apontadas omissões.

É o relatório. Peço inclusão em pauta.

Cuiabá, 03 de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conheço dos Embargos de Declaração, porquanto atendidos os pressupostos de admissibilidade, no entanto, no mérito não comporta provimento.

Após cotejar as alegações da parte embargante e analisando o acórdão atacado, verifico que os embargos de declaração não merecem acolhimento, pois
inexistente qualquer omissão a ser suprida
, contradição a ser sanada ou obscuridade a ser aclarada, consoante o disposto no artigo 619 do Código de Processo Penal, ao contrário, os
fundamentos da decisão colegiada – sejam eles de fato ou de direito – estão expostos de maneira clara e precisa.

Na exposição de suas razões, o embargante apresenta clara insurgência quanto à solução dada à questão trazida a julgamento por esta Egrégia Câmara Criminal, restando evidente a sua pretensão de modificação do
decisum
.

Isso porque, a defesa alega que o acórdão está eivado de omissão pela “falta” de enfrentamento de todas as teses de defesa, o que não se verifica, pois a análise do conjunto probatório foi feita de forma pormenorizada, com o confronto dos depoimentos apresentados, os quais, no entender deste Colegiado, amparavam a pretensão acusatória, culminando, assim, com a condenação do embargante.

Nesse aspecto, destaca-se que a tese de negativa de autoria restou isolada diante dos elementos de provas coligidos aos autos, porquanto as duas vítimas foram enfáticas em seus depoimentos, os quais foram devidamente corroborados pelas demais provas, conforme devidamente fundamentado e justificado pelo presente Relator, com o que concordaram os demais integrantes do órgão, não se sustentando, deste modo, a alegação de omissão no julgamento.

Com efeito, a decisão embargada expressamente consignou:

“(...)
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS

A defesa alega que o apelante não praticou os delitos que lhe foram imputados na denúncia – estupro de vulnerável na forma tentada (artigo 217-A, c/c 14, II, c/c artigo 226, inciso II, todos do Código Penal) contra a vítima Mariana da Silva Furlan, menor de 14 (catorze) anos à época dos fatos, e estupro (artigo 213, caput, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal) contra vítima Gabriele Lopes da Silva, menor de 18 (dezoito) anos à época dos fatos.

Contudo, ressai dos autos que o apelante, no ano de 2011 e no mês de janeiro de 2017, na residência localizada na Avenida Espirito Santo, n° 1094-S, Bairro Veneza, em Lucas do Rio Verde o apelante abusando da qualidade de avô, praticou com a vítima Mariana da Silva Furlan, quando está ainda não contava com 14 (quatorze) anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Outrossim, consta também nos autos que, na madrugada do dia 05 de agosto de 2017, na mesma residência, o apelante, prevalecendo-se da condição de avô, constrangeu, mediante grave ameaça, a vítima Gabrielle Lopes da Silva, adolescente, a permitir a pratica de atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Conta que a vítima Mariana possuía 05 (cinco) anos de idade no ano de 2011 e passava alguns finais de semana na casa do apelante, seu avô paterno, o qual aproveitando-se destas circunstâncias iniciou a pratica de atos libidinosos passando as mãos pelo corpo da vítima Mariana, o que ocorreu por diversas vezes durante o referido ano.

Ademais, revelam os autos que, no início do mês de agosto de 2017, as vítimas foram passar o período de férias na casa dos avós, sendo que, na madrugada do dia 05, o apelante aproveitando-se que sua convivente não estava na casa, acordou a vítima Gabriele, afirmando haver uma ligação de sua genitora, com o fim de atrai-a para seu quarto, haja vista ser o local em que ficava o telefone fixo.

Ato contínuo, o apelante fechou a porta e encurralou a menor na parede, passando as mãos pelo corpo da vítima, em seus seios, nádegas e região genital, beijou seus seios, tendo, ainda, esfregado seu pênis na vagina da vítima, vindo a ejacular entre suas pernas.

Na sequência, o apelante ordenou que a vítima saísse do quarto e, no dia seguinte, novamente a ameaçou de morte.

Nesse quadrante, é cediço que a análise da prova em delitos que envolvam a dignidade sexual deve priorizar os relatos das vítimas, porque não raras vezes tais crimes são cometidos sem a presença de testemunhas, não deixam vestígios físicos ou visíveis, exceto a profunda mácula psicológica e moral que impregna nas vítimas.

No caso em comento, vislumbra-se que o conjunto fático-probatório não deixa margem para dúvidas quanto à existência dos fatos delituosos, o que inviabiliza a pretendida aplicação do princípio do in dubio pro reo.

O exame dos autos permite concluir que a sentença condenatória está de acordo com o conjunto fático-probatório apresentado. Com efeito, as provas existentes no caderno processual, consistentes nos uníssonos e harmônicos relatos da vítima, tanto na fase policial, quanto em juízo. Com efeito:

“(...) Corroborando, temos as declarações na fase judicial
da testemunha Sandinei Diogo Furlan Veloso, enteado do acusado
, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 134.

Verberou que as vítimas lhe comunicaram dos atos libidinosos praticados pelo acusado e acredita que eles aconteceram, eis que
quando possuía cerca de 07 (sete) anos de idade também foi abusado pelo acusado
.

Ademais, temos as declarações na fase judicial das testemunhas Wladimir de Mesquita Pinto e Valdinei Carlos Rafalski, conforme se observa na gravação audiovisual constante no CD de fl. 120.

Nesse diapasão, temos também
as declarações na fase policial das testemunhas Valdinei Carlos Rafalski, Wladimir de Mesquita Pinto e Daiane Lopes de Oliveira e das vítimas Gabriele Lopes da Silva e Mariana da Silva Furlan
(fls. 07, 08, 09, 10 e 11/12, respectivamente)”.

(sic) (destacamos).

Por sua vez, o informante
Sandinei Diogo Furlan Veloso pai da vítima
Mariana da Silva Furlan
e
enteado do apelante, asseverou em juízo que acreditou na versão apresentada pela filha acerca dos fatos narrados na denúncia, em virtude de também ter sido abusado pelo apelante na época em que era uma criança de 7 (sete) anos de idade, na oportunidade em que sua mãe estava internada em um hospital, sendo que o apelante praticou sexo anal nele. (...)” (sic) (id.31949957).

Lado outro, ressalto que a pretensão aviada pelo embargante demandaria inevitável revisitação no contexto fático-probatório dos autos, providência incabível pela estreita via dos Embargos de Declaração, que somente se prestam ao aclaramento ou integração do acórdão contraditório, obscuro, omisso ou ambíguo.

Desse modo, evidencia-se que os presentes embargos declaratórios na verdade almejam a rediscussão da causa por não concordar com a conclusão dada pelo acórdão embargado.

Por fim, no que concerne ao prequestionamento, destaco que o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os fundamentos legais apontados pelas partes, devendo a decisão ser fundamentada, forte no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, com a indicação da motivação que dá suporte a sua decisão e que entende ser aplicável à solução da lide, o que foi atendido no acórdão embargado.

Por essas razões e fundamentos,
desprovejo
os presentes Embargos de Declaração, mantendo intacto o r. acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020